Tribunal: TJDFT
Processo: 0763684-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERCEPÇÃO DEVIDA DESDE A DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de pagar à recorrente a verba referente ao abono de permanência.
2. Recurso tempestivo e preparado (IDs. 46973288, 46973789 e 46973290). Contrarrazões apresentadas (ID. 46973293).
3. O ponto fulcral da controvérsia se refere à discussão acerca do direito da parte autora/recorrente ao recebimento de abono de permanência a partir de 10/03/2022, até a data da aposentadoria, em 24/03/2023.
4. O abono de permanência é um benefício financeiro, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal/1988, no §5o, do artigo 2o, da EC 41/2003, e no artigo 114 da LC 840/2011, que consiste no reembolso da contribuição previdenciária devida ao Servidor Público, em regime estatutário, que preenche os requisitos necessários para aposentadoria voluntária, não proporcional, mas que tenha optado por continuar em atividade até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
5. No caso dos autos, o documento de ID. 46973282, p. 5, comprova o tempo de atuação da recorrente no serviço público de 23 anos, 01 mês e 14 dias, mesmo tempo de carreira e exercício do cargo; e com tempo total de serviço e efetivo exercício de magistério de 25 anos e 12 dias; tendo a autora/recorrente sido aposentada aos 57 anos de idade, em 24/03/2022, nos termos do Artigo 6o da Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, artigo 40, § 5o, da Constituição Federal/1988, na redação da Emenda Constitucional no 20, de 16 de dezembro de 1998, e artigo 2o da Emenda Constitucional no 47, de 06 de julho de 2005, ID. 46973276, p. 80. O mesmo documento acostado no ID. 46973282, p. 5, expedido em 02/03/2023, reconhece que a autora/recorrente faz jus ao Abono Permanência no período de 12/03/2022 e 24/03/2022.
6. No julgamento da ADI 5026, o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que, após cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais faz jus ao recebimento do abono de permanência sem qualquer tipo de exigência adicional, in verbis: “(...) 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. (...)”. (ADI 5026, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020).
7. No mesmo sentido é julgado: E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (ARE 1310677 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021)
8. Sendo assim, ainda que não tenha formalizado administrativamente pedido, a parte autora faz jus à percepção do Abono de Permanência, uma vez que demonstrou ter preenchido os requisitos necessários ao recebimento do benefício pecuniário.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
10. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 830,77 (oitocentos e trinta reais e setenta e sete centavos), a título de abono permanência referente ao período em que a autora cumpriu os requisitos para a sua aposentadoria até a data da sua publicação, ID. 46973271. Correção monetária pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora (EC 113/2021).
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.